Tribunal: TJSP
Processo: 1500609-51.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E, NO MÉRITO, A CASSAÇÃO DO VEREDICTO, PELO RECONHECIMENTO DE TER SIDO A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO VERIFICADAS – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEFICIÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E, NO MÉRITO, A CASSAÇÃO DO VEREDICTO, PELO RECONHECIMENTO DE TER SIDO A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO VERIFICADAS – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEFICIÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

NO MÉRITO, DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JURADOS POR FORMAR O CONVENCIMENTO PELA ALA DA PROVA QUE ENTENDERAM ISENTA E INCRIMINADORA – CONVENCIMENTO DE QUE O RÉU AGIU COM INTENÇÃO HOMICIDA E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA IMEDIATAMENTE ANTES DAS AGRESSÕES - RÉU QUE NÃO ESTAVA SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS – PENA E REGIME FIXADOS COM CRITÉRIO – NEGADO PROVIMENTO.